Tribunal: TJMT
Processo: 1003989-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003989-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JEAN PAULO SANTANA E SILVA - CPF: 043.169.631-47 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – TRABALHO INTRAMUROS – FALTA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRO PÚBLICO
– AFASTAMENTO DA REMIÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO - RECURSO
DESPROVIDO
– DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Conforme disposição do artigo 126, § 1.o, inciso II, da Lei de Execução Penal, o atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando e o período trabalhado, é idôneo e atende às exigências legais para a prova da remição de pena por trabalho, especialmente, quando emitido pela autoridade competente que é, detentora de fé pública e responsável pela fiscalização das atividades exercidas no interior da unidade prisional.

Lado outro, o indeferimento do benefício, violaria o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança, bem como afrontaria o objetivo primordial da Execução Penal, tal seja, a ressocialização do indivíduo, cujo meio ideal e mais indicado para atingi-la é através do trabalho e da profissionalização dos apenados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

O
Ministério Público Estadual
interpôs a tempo e modo, recurso de
Agravo em Execução Penal
, contra decisão anexada sob o Id. 120512985- ff. 11/12-PJe) que, com base em
atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional
., no PEP n.

0024009-58.2016.8.11.0042,
concedeu a remição
de
121 dias
de pena ao recuperando
JEAN PAULO SANTANA E SILVA,
em reconhecimento aos
363 dias trabalhados
entre o período de abril/2018 a fevereiro/2021
.

Em suas razões (Id. 120512991 – ff. 330/336-PJe), o MP
requer a reforma da decisão hostilizada e

alega que
o atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional é
prova inidônea
para que se conceda a remição, na medida em que
não permite a verificação

de algumas condições impostas pela própria LEP, que somente podem ser analisadas mediante o envio do
atestado de frequência
.

As contrarrazões da Defesa são pelo
desprovimento
do Recurso (Id. 120512991 – ff. 341/345-PJe).

A decisão atacada foi
mantida
em sede de
juízo de retratação
(Id. 120512991 – f.346-PJe).

A d. PGJ opinou pelo
desprovimento
ao agravo, conforme parecer com o seguinte sumário (Id. 123443471- ff. 354/358-PJe):

“SÍNTESE MINISTERIAL: “AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REMIÇÃO CONCEDIDA SEM ANÁLISE DE ATESTADO DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
”

É
o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
11 de abril de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

JEAN PAULO SANTANA E SILVA
cumpre a pena unificada de 19 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão pela prática dos crimes de roubo majorado e de homicídio qualificado.

Durante o cumprimento da reprimenda, passou a exercer trabalho interno (Serviços Gerais e entregador de refeições), de modo que sobreveio a juntada do atestado declarando que, no período compreendido
entre abril/2018 a fevereiro/2021
, trabalhou por 363 dias.

Nesse contexto, o juiz
a quo
declarou:

‘Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos’. (TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).
In casu
,
o (a) recuperando (a) fez prova de que laborou 363 dias inéditos, no período de abril/2018 a fevereiro/2021, o que lhe dá o direito a remição de 121 dias. Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o (a) apenado (a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 121 dias de pena do (a) recuperando (a) JEAN PAULO SANTANA E SILVA, em face dos 363 dias trabalhados. ”

A res
peito da remição, é cediço que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Nesse sentido, estabelece o art. 129 da Lei 7.210/84,
in verbis
:

“A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. ” – destaquei.

Na hipótese, embora louvável a preocupação do
parquet
em não compactuar com falsas afirmações que poderão, indevidamente, favorecer apenados, concluo que o atestado anexado ao processo executivo, que serviu de base à demonstração do trabalho interno pelo agravado, devidamente assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, é documento válido, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos, já que tal conduta constitui crime (LEP, art. 130).

Desse modo, inexistindo a arguição de incidente de falsidade a respeito do aludido documento pelo agravante, não pode o apenado ser prejudicado no seu direito de remir parte da pena pelo trabalho prestado.

A propósito, adoto os seguintes precedentes desta Corte:

“O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento” (TJMT– AgEx n. 0005816-87.2019.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 8.6.2020).

“(...) atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos (...)” (TJMT – AgEx n. 0037341-24.2018.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Relator Dese. Pedro Sakamoto, DJe 11.12.2019).

“(...) O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício. (...)” (TJMT – AgEx n. 0037301-42.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Paulo da Cunha, DJe 14.5.2020).

E do
STJ, destaco:

“5. Tendo a autoridade administrativa da unidade prisional, a quem compete a supervisão sobre a regularidade do trabalho, emitido o Atestado de Efetivo Trabalho (AET), a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança. ” (STJ. HC 460.630/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, de 26/04/2019).

Enfim
, reputo válido o documento encaminhado ao Juízo das Execuções sobre o número de dias de trabalho desempenhado pelo agravado, o qual não pode ser prejudicado por rigorismos que sequer estão expressamente previstos em lei.

E apenas para que se registre, não é demais destacar que a ressocialização dos reeducandos tem ainda mais sucesso a partir do incentivo ao trabalho, ensino e profissionalização, evitando a (re) marginalização dos agentes e a possibilidade de recalcitrância.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo ministerial
, mantendo incólume a decisão em que foram declarados os dias remidos em favor do agravado
JEAN PAULO SANTANA E SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022